Tribunal: TCU
Processo: 006.969/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2534/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.969/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Nunes Botelho (XXX.918.937-XX); André Albert dos Reis (XXX.953.327-XX); André Hoffmann Pereira Pinto (XXX.701.207-XX); Bruno Villela Amigo (XXX.787.117-XX); Carlos Alberto Rodrigues Gomes (XXX.424.047-XX); Felipe da Silva Martins (XXX.885.167-XX); Gabriel dos Santos Portela (XXX.253.947-XX); José Guilherme Reis Valadão (XXX.830.487-XX); Patrícia Nogueira Alves Antunes (XXX.649.447-XX); Wilson Santos de Oliveira (XXX.793.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.